Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-89.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI 11.343/06, A MITIGAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ESCUSAS DO RECORRENTE SEM ARRIMO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI 11.343/06, A MITIGAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ESCUSAS DO RECORRENTE SEM ARRIMO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS INCOMPATÍVEL COM O MERO USO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL BEM DOSADOS – INCREMENTO DA BASILAR EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – VIDA ANTEACTA DO APELANTE, PERMEADA PELO ENVOLVIMENTO EM CONDUTAS ILÍCITAS, OBSTA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AUTORIZA A ELEIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626, da Comarca de São
Sebastião, em que é apelante SULIVAN DOS SANTOS JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626 - Voto no 51165
2
Voto no 51165
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500455-89.2019.8.26.0626
Comarca: SÃO SEBASTIÃO - (Processo no 1500455-89.2019.8.26.0626)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: SULIVAN DOS SANTOS JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
(MACONHA
E
COCAÍNA)
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO
28, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06, A MITIGAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA
BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ESCUSAS DO RECORRENTE SEM
ARRIMO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES
–
QUANTIDADE,
NATUREZA
E
DIVERSIDADE
DAS
DROGAS
INCOMPATÍVEL COM O MERO USO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA –
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL BEM
DOSADOS – INCREMENTO DA BASILAR EM CONSONÂNCIA COM O
ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – VIDA ANTEACTA DO APELANTE,
PERMEADA PELO ENVOLVIMENTO EM CONDUTAS ILÍCITAS, OBSTA O
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AUTORIZA A ELEIÇÃO DO REGIME
PRISIONAL MAIS SEVERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
SULIVAN DOS SANTOS JUNIOR foi condenado
pelo r. Juízo da Vara Criminal da Comarca de SÃO SEBASTIÃO,
nos autos do Processo no 1500455-89.2019.8.26.0626, sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626 - Voto no 51165
3
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Gláucia Fernandes
Paiva, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às
penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo negado o recurso em liberdade (fls. 205/210).
O apelante foi processado porque 14 de
dezembro de 2019, por volta das 23h50min, na Rua Ana Brum
do Canto, no 26 bl G, apto 26, na cidade de São Sebastião trazia
consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 11 (onze)
porções de maconha, pesando 38,9g, 73 (setenta e três)
trouxinhas de maconha, pesando 87,7g, 117 (cento e dezessete)
supositórios com 87,7g de cocaína, 105 (cento e cinco) papelotes
com 98,9g de cocaína, além de 01 balança de precisão e a
importância de R$ 104,00 (cento e quatro reais), sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição, por fragilidade do
conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação do
crime para o previsto no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06.
Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio, com a
consequente mitigação das penas e do regime prisional
(fls. 240/251).
Contrariado o recurso (fls. 254/259), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Mário Sérgio Christino, opina pelo seu
desprovimento (fls. 272/279).
É o relatório.
O reclamo, com a devidas vênia, não pode
vingar.
Bem demonstradas nos autos a materialidade e
autoria do crime imputado ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626 - Voto no 51165
4
Verte da peça incoativa que, após receberem
informação anônima dando conta da prática do tráfico, policiais
militares rumaram ao local indicado, onde estava o apelante.
Este, por sua vez, ao notar a viatura, sem sucesso, tentou se
evadir. Realizada a abordagem, em revista pessoal, com
SULIVAN foram apreendidas 30 (trinta) porções de cocaína, 25
(vinte e cinco) trouxinhas de maconha, além de R$ 104,00
(cento e quatro reais) em notas diversas. Indagado, o apelante
admitiu a traficância e declinou que escondia mais drogas em
sua casa, onde foram encontradas as demais porções de
cocaína e maconha precitadas.
Muito embora SULIVAN tenha negado os fatos,
alegando que estava no local apenas para adquirir maconha
para seu uso pessoal, em depoimentos harmônicos e coerentes,
os policiais Rodrigo e Fernando roboraram o quanto narrado na
denúncia, esclarecendo, em minúcias, como se deu a
abordagem do apelante e a apreensão das substâncias
entorpecentes em seu poder e em sua residência.
Neste cenário, não se cogita a absolvição.
Os relatos dos policiais militares não podem ser
desmerecidos única e exclusivamente em razão de sua condição
funcional. Ao contrário, suas palavras revestem-se de elevado
cunho probatório, ainda mais quanto amparadas em outros
elementos. Nesta mesma linha: “A condenação dos recorrentes
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada
nos
depoimentos
dos
policiais
na
fase
inquisitorial,
posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as
demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto
atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626 - Voto no 51165
5
inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos
probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 1391212/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg.
19/02/2019).
Ademais, a defesa não se desincumbiu de
comprovar a imprestabilidade das palavras dos policiais, sendo
certo, ainda, que não teriam motivos para incriminarem
falsamente pessoa que sabem ser inocente.
E a despeito dos argumentos expendidos, a
quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos
entorpecentes, totalmente incompatíveis com o uso pessoal,
aliados à apreensão de balança de precisão e dinheiro,
denotam, claramente, o intuito mercantil do recorrente.
Ademais, a simples alegação de usuário não lhe
retira a condição de traficante, sendo muito comum a união das
duas figuras em um mesmo indivíduo que, para sustentar seu
vício, imiscui-se na mercancia.
Inarredável,
portanto,
a
condenação
de
SULIVAN como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Bem dosados, nada a reparar nas penas e no
regime prisional.
Na etapa inicial, nenhuma ilegalidade a ser
sanada. Observadas as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06,
em especial o montante e a natureza deletéria das drogas
apreendidas, escorreito o incremento da basilar em 1/6 (um
sexto).
Recalcitrante
em
condutas
ilícitas
(fls.
108/120), na segunda fase, bem agravada a reprimenda em
mais 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 680

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500455-89.2019.8.26.0626 - Voto no 51165
6
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
A vida anteacta do apelante, permeada pelo
cometimento de crimes, impossibilita o reconhecimento da
figura privilegiada do delito, bem como autoriza a eleição do
regime prisional mais severo, até mesmo porque o montante e a
nocividade dos entorpecentes demandam resposta estatal com
maior rigor na repreensão do crime.
Neste
sentido,
inclusive,
tem
sido
o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: “Devidamente
fundamentada a negativa da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 com fulcro
nos maus antecedentes ou reincidência, não há falar em
constrangimento ilegal. Precedentes. 3. A quantidade, a natureza
e a variedade da droga apreendida constituem fundamento
idôneo a justificar tanto a imposição do regime mais severo
quanto o indeferimento da substituição das penas” (STJ, AgRg
no HC 532940/SP, Min. Nefi Cordeiro, jg. 10/03/2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator